Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-68.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000538-68.2019.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrantes: Lírio Zeni e Outros
Impetrado: Dr. Fabio Petengill, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Juína – MT.
Litisconsorte: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Observo que a autoridade a apontada como coatora prestou as informações em 14/11/2019, por meio do Ofício 41/2019-GAB-JECRIM, digitalizado no Id. 24145998.
Verifico que o douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer digitalizado no id. 32090951, em 31/01/2020, onde diz: “... entendo inexistirem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do Parquet neste feito”. E ao final concluiu: “Portanto e ante todo o exposto juridicamente, declino de minhas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, ressaltando que, havendo a presença de fatos novos a ensejar a atuação do Ministério Público, reservo-me a prerrogativa da eventual e oportuna intimação para os devidos fins.
Ante o exposto, tendo sido cumprida a decisão que apreciou o pedido de liminar, insiro o presente Mandado de Segurança para ser julgado na sessão de julgamento da Turma Recursal Única do dia 06 de março de 2020, às 9:00 horas. O prazo recursal passará a fluir da data do julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 04 de fevereiro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direit